Tribunal: TJDFT
Processo: 0717816-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717816-92.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: RONALDO FERNANDES DE CARVALHO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA Transcorrido o prazo para a vítima se manifestar, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 25 de março de 2024. Desembargador JAIR SOARES